Tribunal: STF
Processo: ARE 1281280
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 3º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 53, p. 1-15) assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL MAJORADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NO MÉRITO, NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO NAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. 



    1. Não há imposição, no art. 212 do CPP, de que eventuais perguntas formuladas pelo Juiz sejam realizadas apenas após aquelas feitas pelas partes. Inclusive para aqueles que entendem de modo diverso, o posicionamento é de que se trata de nulidade relativa, sendo necessária a comprovação de que, iniciando-se a oitiva por meio de perguntas realizadas pelo Juiz, tenha havido algum prejuízo concreto ao acusado - o que não ocorreu no caso em tela. Inocorrência de nulidade. 



    2. Não conhecimento da ação de revisão criminal, no ponto em que postula a absolvição do acusado, visto que esta não se enquadra em quaisquer das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 621 do CPP. Ausência de demonstração de que a decisão, cuja revisão é pretendida, contrariou texto expresso de lei ou a evidência dos autos, ou, ainda, que tenha se fundado em depoimentos e provas falsas. Também não houve ação de justificação que pudesse ensejar o reconhecimento de provas novas acerca da alegada inocência do acusado. A defesa baseia o pedido em prova colhida em processo diverso, em que o acusado restou absolvido por situação semelhante. Contudo, a prova colhida naquele feito é diversa da coletada na ação originária da presente revisional, em que a materialidade dos crimes e autoria do acusado estão evidenciadas. Revisão criminal não conhecida, no ponto. 



    3. Inocorrência de erro, ilegalidade ou inconstitucionalidade no tocante à aplicação da pena, pois devidamente fundamentados os aumentos e diminuições realizados. Majorante do artigo 226, inciso II, do CP, devidamente justificada, na medida em que o réu era professor da vítima, criança, à época dos fatos. E, uma vez configurada a majorante, descabe a aplicação de autoridade do réu sobre a vítima como causa agravante de pena. Adequado, também, o aumento em 1/4 em razão da continuidade delitiva, tendo em vista a quantidade de atos criminosos praticados, demonstrados pela prova dos autos, corretamente avaliados no voto condutor do acórdão em que julgado o recurso de apelação. Correto, ainda, o regime fechado estabelecido, considerando a pena imposta, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP. 



    4. Requerente condenado ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 13 da Lei nº 14.634/14. 



    REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.” (eDOC 53, p. 1-2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 63, p. 4-25), com alegação de ofensa aos “seguintes princípios constitucionais: do sistema acusatório, da imparcialidade, da paridade de armas, da devida fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal), do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal), da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal), da legalidade (art. 5º, inc. II e XXXIX, da Constituição Federal) e da especificidade.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 61, p. 1-3).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOC 67, p. 1-21). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 79, p. 3-17) e do agravo em recurso especial (eDOC 80, p. 1-15).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.592.235/RS (eDOC 97, p. 1-5), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOCs 119-120). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 132, p. 1).



    Registre-se que o presente feito, anteriormente, foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 146.357/RS (certidão; eDOC 7, p. 1). Além disso, em fase processual anterior, neguei seguimento ao ARE deduzido pelo ora recorrente (eDOC 8, p. 1-5) e julguei os sucessivos recursos por ele interpostos (eDOCs 16-37). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Consigne-se, também, o fundamento contido na decisão ora agravada (eDOC 67, p. 19), no sentido de que “(...) não é de ser admitido o recurso, pois os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem foram opostos embargos de declaração para sanar as omissões, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal”. 



    Finalmente, os presentes fundamentos decisórios também afastam a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício aqui requerido (eDOC 79, p. 14-15), até porque não visualizo evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intime-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente